Tribunal: TJPA
Processo: 0800986-49.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800986-49.2023.8.14.0130

APELANTE: JOAO ALVES ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800986-49.2023.8.14.0130

APELANTE:
JOAO ALVES ROCHA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA registrado(a) civilmente como ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A -

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE AÇÕES CONEXAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da ordem judicial de emenda para unificação de pedidos repetidos em face do mesmo réu, relativos a contratos diversos vinculados à mesma conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento da ordem de emenda da inicial com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, foi medida adequada diante do ajuizamento de múltiplas ações fracionadas com identidade de partes, causa de pedir semelhante e possibilidade de cumulação dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento artificial de pretensões indenizatórias oriundas de contratos relacionados à mesma conta bancária, em múltiplas ações contra o mesmo réu, caracteriza abuso do direito de ação e uso desproporcional da máquina judiciária.

4. O art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, sendo ilegítima a opção da parte por desmembrar indevidamente lides que poderiam ser reunidas em um único processo, especialmente quando há identidade de partes e similaridade da causa de pedir.

5. A ordem de emenda da inicial visou racionalizar a atuação judicial, promover a economia processual e evitar decisões contraditórias. O não cumprimento da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

6. Não se configura ofensa ao princípio do acesso à justiça, tampouco cerceamento de defesa, quando a extinção decorre de conduta processual inadequada que contraria os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de múltiplas ações conexas, com identidade de partes e causa de pedir similar, caracteriza abuso do direito de ação quando há possibilidade de cumulação de pedidos em uma única demanda. 2. O indeferimento da petição inicial é medida legítima quando a parte não cumpre determinação judicial de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800986-49.2023.8.14.0130

APELANTE:
JOAO ALVES ROCHA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA registrado(a) civilmente como ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A -

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOAO ALVES ROCHA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em decorrência do não cumprimento a ordem de emenda à inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que a sentença, de forma equivocada extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial por reputar que a autora, ora Apelante deveria emendar os pedidos desta ação por ela promovida, para concentrasse seus pedidos em face do Banco Bradesco S.A somente no processo n. 0800938-90.2023.8.14.0130.

Defende que a alegação de conexão por fracionamento de ações não deve prosperar, visto se tratar de contratos diversos, celebrados em contextos diversos.

Alega que a exigência de aglutinação dos processos é medida que não se coaduna à legislação processual vigente, além da referida exigência constituir óbice ao acesso à justiça, vez que inexiste previsão legal para tal fim, diante da inexistência nos autos de suspeitas de que o procurador da parte esteja agindo com finalidade diversa daquela constante do instrumento procuratório.

Ao final, pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuação do feito.

Contrarrazões ofertadas no id. 25138014, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A inicial apresenta narrativa sobre a cobrança de tarifa bancária vinculado a conta corrente do demandante.

Ocorre que, a par da presente demanda, o Autor também ajuizou outras ações semelhantes, todas em face da mesma Instituição Financeira, cada qual envolvendo 01 (um) dentre os vários contratos bancários que possui com a Casa Bancária.

Vê-se, nesse ponto, que a petição inicial não veio acompanhada das razões pelas quais o Autor não pugnou, desde logo, também, acerca dos demais contratos, o que converge, juntamente com os demais elementos colhidos, pela conclusão adotada pelo r. decisum recorrido, quanto ao efetivo abuso de direito nas postulações deduzidas.

Embora se apresente escudado no princípio dispositivo, é certo que a providência perpetrada pelo Autor não se apresenta, à toda evidência, digna de aplausos.

Isso porque a medida enseja, fatalmente, desnecessário movimento da máquina jurisdicional, com a atuação quadruplicada de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos, prejudicando a consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior. Tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência e de maior indenização

A conduta é contraproducente e atenta contra a razoável duração do processo e eficiência na gestão dos recursos materiais e humanos do Poder Judiciário, bem como, por certo, demonstra um abuso do direito de ação.

Também não há nenhuma vantagem à parte autora, que pode muito bem aparelhar uma única demanda, acostando todos os contratos relacionados a mesma conta bancária, caso em que eventual restituição considerará o valor global das tarifas supostamente indevidas.

Ora, ressalto que nem mesmo ao profissional da advocacia haveria prejuízo, pois, no caso de procedência, a condenação em verba honorária incidiria sobre o valor total da condenação.

Cumpre ainda salientar, que ao ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de que o autor pudesse concentrar a ação em todos os alegados contratos firmados com o réu e onde pretende discutir tarifas, bem como aditar o pedido nesse sentido, não resulta daí, a meu ver, nenhum prejuízo ao seu direito de ação e acessão à Justiça.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão".

Logo, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações idênticas, e teria a parte autora se conduzido com maior lealdade processual se tivesse ingressado com um único processo, considerando que a situação apresentada em todos eles comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Neste sentido, a multiplicidade de demandas contra a (s) mesma (s) instituição(ões) e no mesmo período, como o aqui ocorrido, concorre para dificultar a defesa da parte promovida, além de sobrecarregar o Poder Judiciário (STJ - REsp: 2009330 MT 2022/0190118-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/08/2022).

Não se perca de vista que, ao magistrado, incumbe envidar esforços para evitar que o processo se estenda com infindáveis diligências inúteis que apenas onerariam e retardariam a prestação jurisdicional, velando pela duração razoável do feito, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, evitando, por consequência, o atraso na prestação jurisdicional.

Destaco, pois, inexistir qualquer tipo de afronta à inafastabilidade da jurisdição e ao acesso à justiça, quando, por razões de economia processual e com fulcro no princípio da cooperação, pode a parte formular seus pedidos em um único processo, cabendo o pleito de desistência em relação aos demais feitos a posteriori.

Ainda, sobre o ajuizamento em massa de ações envolvendo as mesmas partes, tendo o mesmo objeto e causa de pedir, divergindo, tão somente, em relação ao número do contrato, diversos Tribunais de Justiça já se posicionaram a respeito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DENOMINADA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. RECURSO DO AUTOR. POSTULADO INTERESSE PROCESSUAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBORA A CAUSA DE PEDIR NÃO SEJA A MESMA, EM DECORRÊNCIA DE OS CONTRATOS QUE APARELHAM AS MÚLTIPLAS LIDES AFORADAS NÃO SEREM OS MESMOS, A TESE JURÍDICA LEVANTADA E A CLÁUSULA QUESTIONADA SÃO AS MESMAS , A PAR DE AS PARTES TAMBÉM SEREM IDÊNTICAS NAS OUTRAS AÇÕES , O QUE JUSTIFICA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART. 55, § 3º, DO CPC, POIS SERIA INCONGRUENTE QUE OS PROCESSOS COM TAIS MATIZES TENHAM VEREDICTOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ENTENDIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE, AO BUSCAR REUNIR CAUSAS INJUSTIFICADAMENTE AJUIZADAS DE FORMA ISOLADA , TEM LASTRO NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE , AO PASSO QUE A CONDUTA PROCESSUAL DO APELANTE , VISIVELMENTE, NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO INSCRITO NO ART. 6º DO CPC E, POR ISSO , DEVE SER RECHAÇADA COM A PRETENSÃO RECURSA L. EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NOS EDCL NO AGINT NO RESP. N. 1.573.573/RJ, NÃO SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 85, § 11, DO CPC, EMBORA SEJAM APLICÁVEIS AQUELES PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000252-63.2021.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-05-2023- TJ-SC - Apelação: 5000252- 63.2021.8.24.0930, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 25/05/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial) *grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESMEMBRAMENTO DE PRETENSÃO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. REUNIÃO DAS DEMANDAS. Verificado abuso do direito de ação com o desmembramento injustificado da pretensão, com ajuizamento múltiplas ações em face da mesma parte , quando as mesmas poderiam coexistir em um único processo , justificada é a reunião das ações a fim de salvaguardar os princípios da economia e da celeridade processuais, além de possibilitar um controle maior pelos Magistrados de eventuais práticas incompatíveis com os princípios da cooperação e que configurem litigância de má-fé. Confirmação da decisão antecipatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52162847220218217000 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELA DEMANDANTE CONTRA O MESMO BANCO. UMA AÇÃO PARA CADA CONTRATO QUESTIONADO. ASSÉDIO PROCESSUAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas , em que o causídico , valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato . 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios , em descompasso com a ética e economia processual o ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria , mudando apenas o número do contrato. 3. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo , prejudicando a celeridade processual. 4. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0000175-17.2022.8.17.2930, acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em composição expandida, e por maioria de votos, vencido o Des. Agenor Ferreira de Lima Filho (Relator), em negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Des. Sílvio Neves Baptista Filho, relator para o acórdão. Recife/PE, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator para o acórdão. (TJ-PE - AC: 00001751720228172930, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 28/10/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho ( 5a CC).

No mesmo sentido vejamos ainda o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA – Determinação de emenda da inicial para agrupar, na mesma ação, pleitos de afastamento de tarifas bancárias formulados em 04 (quatro) ações individuais propostas pelo Autor em face da mesma Instituição Financeira – alegação de exercício regular de direito – inaplicabilidade da tese

– abuso do direito de ação – uso inadequado e abusivo da máquina jurisdicional - atuação QUADRUPLICADA de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos - prejuízo à consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior, tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência – inexistência de dano ao jurisdicionado - decisão mantida – Recurso não provido (TJPA, AI 0817554-45.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Amilcar Guimarães, Data de Julgamento 16/03/2023).

Com efeito, não se mostra razoável a opção do autor em ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, considerando que a situação apresentada em todos os processos comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Pontua-se que não se está impedindo que o jurisdicionado tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, mas tão somente oportunizando à parte que observe a boa-fé processual, de modo a permitir que pretensões similares sejam buscadas em uma mesma ação, viabilizando, assim, a economia processual.

Deste modo, uma vez que o apelante não atendeu a ordem de emenda para reunir em uma única ação os pedidos fracionados em demandas diversas, irretocável a sentença ao indeferir a petição inicial.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025